Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806870-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0806870-27.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. DEVEDORA CONTUMAZ. MEDIDA EXECUTIVA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXPROPRIATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE CRÉDITOS E PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em execução fiscal movida contra a empresa
CERPA – Cervejaria Paraense S.A
., indeferiu o pedido de expedição de ofícios com força de ordem judicial às empresas contratantes da executada, com o objetivo de reter e penhorar valores por elas devidos, sob o fundamento de que se trata de medida atípica, dependente de esgotamento prévio de outros meios executivos. O crédito exequendo atualizado é de R$231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente a débitos de ICMS e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de créditos detidos por terceiros em favor da executada constitui modalidade típica de execução, e (ii) estabelecer se, diante da inércia da devedora e da ausência de êxito das diligências expropriatórias tradicionais, é admissível a expedição de ofícios para efetivação da penhora sobre tais créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de créditos é medida típica de execução, prevista expressamente nos arts. 789, 790, III, e 855 do CPC, e não se confunde com a penhora sobre faturamento, disciplinada pelo art. 866 do mesmo diploma.

4.

A empresa executada figura como maior devedora tributária do Estado do Pará, com passivo fiscal superior a R$ 5 bilhões, revelando inadimplemento reiterado e comportamento processual resistente à satisfação da obrigação tributária.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a penhora de créditos como instrumento legítimo, eficaz e equiparado à penhora em dinheiro, sem necessidade de esgotamento prévio de outros meios executivos.

6.

O Estado demonstrou ter esgotado, sem sucesso, diversas tentativas outras formas de expropriação, o que reforça a legitimidade da medida requerida.
De todo modo, a jurisprudência pacífica entende que não é exigido o exaurimento prévio de outras modalidades de penhora para a constrição de créditos do executado junto a terceiros, exigência essa restrita apenas à hipótese de penhora sobre faturamento.

7.

A penhora de créditos junto a terceiros deve recair sobre créditos identificáveis e vinculados a contratos determinados, não sendo admitida penhora genérica. Assim, exige-se a prévia intimação das empresas indicadas pelo Fisco, para apresentação dos contratos e discriminação dos valores contratuais devidos à executada.

8.

A medida pleiteada não afronta o princípio da menor onerosidade, uma vez que a executada não demonstrou a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação do crédito.

9.

A efetividade da execução fiscal, diante do relevante interesse público envolvido, prevalece sobre alegações genéricas de onerosidade por parte de devedora contumaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de créditos que o executado mantém junto a terceiros configura medida típica de execução, prevista no art. 855 do CPC, prescindindo da demonstração de excepcionalidade.

2.

A distinção entre penhora de créditos e penhora sobre faturamento exige o tratamento jurídico específico de cada medida, não sendo aplicável ao primeiro caso a exigência de esgotamento de diligências prevista para o segundo.

3.

A inadimplência reiterada e a resistência injustificada da devedora à satisfação do crédito público justificam a adoção de medidas executivas eficazes, inclusive sobre créditos a receber, sem afronta ao princípio da menor onerosidade.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 790, III, 805, 829, §2º, 835, 855 e 866; LEF, art. 11, VIII; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 64-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.035.510/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.09.2008; STJ, REsp 1.964.457/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.05.2022; TJ-SP, AI 2064509-42.2019.8.26.0000; TJ-PR, AI 0014577-93.2022.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seus dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
,

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 0025215-88.2017.8.14.0301),

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A.

Historiando os fatos, o ente estadual ajuizou a referida Ação, alegando ser credor da quantia atualizada de R$ 231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos),
a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

e verba honorária, conforme demonstrado em Certidão de Dívida Ativa devidamente acostada aos autos.

Dentre outras providências, requereu a expedição de ofício, determinando que as empresas indicadas procedessem à retenção e subsequente penhora dos valores devidos à executada, até o limite do montante objeto da execução.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, nos seguintes termos:

“(...) Ao possibilitar o deferimento de meios atípicos de execução, no art. 139, IV, do CPC/2015, o legislador optou por conferir maior elasticidade ao desenvolvimento da execução, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Todavia, isso não significa que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada, sem balizas ou meios de controle efetivos. Há de se considerar que os meios de execução indireta previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC têm caráter subsidiário em relação aos meios típicos e, por isso, deve este juízo observar alguns pressupostos para autorizá-los, como a comprovação de que foram esgotados os meios típicos para a satisfação do crédito. Tal pressuposto não está presente no caso em tela.

Pelo exposto, e diante da ausência de fundamentação por parte do exequente, indefiro o pedido de a remessa de ofício com força de decisão jurisdicional para as empresas listadas pelo exequente, para que procedam com a retenção e penhora de valores a serem pagos para Cerpa Cervejaria Paraense SA.

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (Num. 19253897 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do Fisco estadual, em síntese, sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, ao indeferir o pedido de expedição de ofícios junto às empresas previamente apontadas, medida destinada a possibilitar a constrição de eventuais créditos pertencentes à parte agravada.

Acrescenta que a medida configura típica modalidade de penhora, expressamente prevista no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, não se tratando, pois, de providência executiva atípica, como equivocadamente entendeu o Juízo
a quo
.

Argumenta que o indeferimento da medida postulada configura afronta aos princípios da efetividade da execução, da supremacia do interesse público e da precedência do crédito fazendário, notadamente em se tratando de execução fiscal de elevado valor,

implicando em verdadeiro esvaziamento da eficácia do processo executivo, frustrando a satisfação do crédito público e incentivando a inadimplência reiterada de grandes devedores, como ocorre no caso da parte agravada, em detrimento do interesse coletivo.

Destaca que a CERPA é considerada a maior devedora de tributos do Estado, com um passivo tributário que ultrapassa R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), valor que corresponde, segundo o Fisco, a cerca de três meses de arrecadação fiscal do Estado ou a um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) mensal estadual.

Diante dessa realidade, afirma que a empresa se enquadra no conceito de devedora contumaz, nos termos da Lei Estadual nº 5.530/1989, justificando a adoção de medidas mais rigorosas e eficazes no processo executivo.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a expedição imediata de ofícios, com força de ordem judicial, às empresas indicadas, a fim de que procedam à retenção e penhora de valores devidos à CERPA, até o limite do crédito exequendo de R$ 231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos). No mérito, pleiteia a integral reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão de Num. 20221504 – Pág. 6, e com fundamento no poder geral de cautela, indeferi o pedido de tutela recursal formulado.

Contra a referida decisão, o ente estadual interpôs Agravo Interno, aduzindo, em resumo, que o pleito não é desproporcional e que todas as medidas constritivas já foram solicitadas ao Poder Judiciário sem êxito. Diante disso, requer o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Por conseguinte, a empresa agravada apresentou contrarrazões aos dois recursos interpostos, requerendo que ambos sejam integralmente desprovidos, com fundamento no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a medida executiva pretendida é desproporcional e excessivamente onerosa, por não observar o princípio da menor onerosidade; que não foram adotadas previamente medidas expropriatórias menos gravosas; que o pedido formulado pelo Estado carece de fundamentação concreta; e, por fim, que há violação à ordem legal de penhora prevista na Lei de Execuções Fiscais (LEF), uma vez que se atribui primazia à constrição de “direitos e ações”, em desacordo com a hierarquia estabelecida pelo ordenamento jurídico (Num. 20696457 - Pág. 10).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 21751797 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante da análise do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

Pois bem.

Depreende-se do contexto dos autos que o caso em tela institui um conflito de interesses entre credor e devedor, sendo forçosa a ponderação dos princípios norteadores do processo de execução, dentre os quais o princípio da máxima utilidade e celeridade em prol do credor/agravante e o princípio da menor onerosidade em favor da devedora/agravada, este último emanado do art. 805 do Código de Processo Civil.

Conforme já relatado, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício, com força de decisão jurisdicional, às empresas indicadas pelo exequente, medida que visava à retenção e penhora de valores devidos à
CERPA. Entendeu o magistrado que o requerimento, além de desprovido de fundamentação suficiente, consubstancia providência atípica de satisfação do crédito, cuja adoção exige o prévio esgotamento dos meios executivos típicos.

Data vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, não há que se falar em ausência de fundamentação do pedido, pois ao pleitear a medida, o Estado do Pará apresenta motivação jurídica, embasando-se não apenas em dispositivos legais expressos, como os artigos 855 e 856 do Código de Processo Civil, mas também em reiteradas manifestações processuais que vêm sendo apresentadas desde 2017, sem valoração pelo Juízo singular.

Além disso, foi destacada a gravidade do caso concreto, tendo em vista que a executada possui passivo vultoso, que segundo o Estado justifica, sob o aspecto da efetividade da tutela jurisdicional, a adoção da medida.

No que tange à penhora de créditos detidos pelo executado perante terceiros, impende reconhecer tratar-se de medida legítima, eficaz e plenamente admissível no processo de execução, especialmente quando verificada a resistência do devedor em cumprir, voluntariamente, sua obrigação tributária. Tal constrição encontra amparo expresso na legislação processual civil e é amplamente respaldada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, consagrando-se como instrumento idôneo à efetiva satisfação do crédito exequendo.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos meios de expropriação patrimonial, prevê de forma inequívoca a possibilidade de penhora sobre créditos, conforme se depreende dos artigos 789, 790, inciso III, e 855,
in verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

(...)

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

(...)

Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856,
considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito”.

A jurisprudência nacional, de modo uniforme, firmou o entendimento no sentido da plena admissibilidade da penhora sobre créditos, reconhecendo-a como medida típica, legítima e eficaz à satisfação do crédito exequendo, equiparada, inclusive, para fins legais, à penhora em dinheiro. Nesse sentido, destacam-se os precedentes a seguir colacionados, que ilustram de forma clara essa orientação consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA SOBRE CRÉDITO DOS EXECUTADOS JUNTO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ART. 855 DO CPC.

CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE VALORES A RECEBER DECORRENTES DA VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E NÃO EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA. DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS DEVIDAMENTE REALIZADAS. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO OU INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA EM CRÉDITO. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO QUE POSSUI PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00145779320228160000 Curitiba 0014577-93.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 01/08/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO A TERCEIRO .
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
2. De acordo com o Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a penhora de crédito da executada junto a terceiro. 3 . Tendo sido especificada a relação contratural da qual advirão os créditos da executada proveniente de terceiro, é de ser reconhecer a possibilidade de sua constrição judicial com vistas à satisfação do débito exequendo 4. Recurso conhecido e provido
.

(TJTO , Agravo de Instrumento, 0013142-29.2022 .8.27.2700, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 10/05/2023, DJe 18/05/2023 16:47:32)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE CRÉDITOS DO DEVEDOR JUNTO A TERCEIROS. ADMISSIBILIDADE
.
No caso, a execução fiscal se arrasta há muitos anos sem perspectiva de satisfação do crédito tributário, não obstante inúmeras tentativas nesse sentido.

É legítima a penhora de créditos ou outros direitos patrimoniais da devedora junto a terceiros (artigos 655, inciso XI, e 671, do CPC; art. 11, inciso VIII, da Lei n .º 6.830/80).
(...) Decisão reformada parcialmente. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-SP - AI: 20645094220198260000 SP 2064509-42.2019.8 .26.0000, Relator.: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO QUANTIA CERTA. AUSENCIA DE PAGAMENTO DO MONTANTE EXEQUENDO. PENHORA DE IMÓVEL NÃO EFETIVADA. JUÍZO NÃO GARANTIDO.
PRINCÍPIO MENOR ONEROSIDADE DEVEDOR. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO. VIABILIADE. DECISÃO MANTIDA.
I
. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
(...)
III. É admitida a penhora sobre créditos futuros do devedor quando certificada a existência de supostos valores a receber pela parte executada, aliada à ausência de pagamento do montante exequendo ou localização de bens suficientes para garantia do juízo, como forma de priorizar a satisfação do crédito e a efetividade da execução, sem que referido ato represente ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 855 CPC/15).
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.029999-2/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2023, publicação da súmula em 18/05/2023).

Nesta senda, cumpre destacar, por oportuno, os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
[1]
cuja doutrina consagrada reforça os fundamentos aqui sustentados:

“
Penhora de Créditos. Incide normalmente sobre créditos relativos a prestações pecuniárias ou entrega de coisas, bem como prestações de fazer. Todos os créditos do executado são penhoráveis, ainda que não vencidos. É possível a penhora de créditos futuros, desde que a relação jurídica entre o executado e o terceiro devedor, que dê origem ao crédito, já esteja constituída (...)”.

Diante do panorama fático e jurídico delineado, verifica-se que a medida ora submetida à apreciação, prevista no artigo 855, inciso I, do Código de Processo Civil, configura modalidade típica de constrição patrimonial, expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico, prescindindo, portanto, da demonstração de qualquer excepcionalidade.

Além disso, não há que se cogitar que a penhora de créditos afrontaria o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil, porquanto, conforme demonstrado nos precedentes anteriormente colacionados, os créditos eventualmente penhorados equivalem a dinheiro, hipótese que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo, ainda que essa ordem não tenha caráter absoluto.

De toda forma, mesmo que assim não fosse, é facultado ao Juízo modificar a ordem legalmente prevista, de acordo com as particularidades do caso concreto, nos termos do § 1º do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Cumpre, ademais, distinguir a penhora sobre créditos da penhora sobre faturamento, a fim de afastar qualquer confusão interpretativa quanto à natureza da medida postulada.

A primeira incide sobre créditos certos, líquidos e exigíveis, previamente individualizados, que o executado possui contra terceiros. Nessa hipótese, a constrição se dá mediante a intimação do terceiro devedor, que passa a ser obrigado a efetuar o pagamento diretamente em Juízo, conforme prevê o artigo 855 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a penhora sobre faturamento atinge um percentual da receita bruta da empresa devedora, proveniente do exercício de suas atividades comerciais. Essa modalidade, de caráter excepcional, encontra previsão no artigo 866 do mesmo diploma legal e somente é admitida quando restar demonstrado que não há outros bens passíveis de penhora ou que os meios tradicionais de expropriação se revelam ineficazes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive aquela firmada sob a égide do Código anterior, mantém-se atual e aplicável ao presente caso, ao reconhecer que a penhora de créditos constitui medida autônoma, inapta a ser confundida com a penhora sobre faturamento, cuja adoção pressupõe circunstâncias excepcionais e rigorosas, nos termos do artigo 866 do CPC:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO.
PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR.

(...)

- A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exeqüendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese
. (...) Recurso Especial não conhecido.” (STJ – REsp 1.035.510/RJ – Relatora Ministra Nancy Andrighi - 3ª Turma – j. em 02/09/2008 – destaquei).

O Tema Repetitivo nº 769/STJ, por sua vez, cuida da penhora de faturamento e das condições para sua admissão, não sendo aplicável quando a constrição recai sobre créditos certos e líquidos devidos por terceiros à parte executada, porquanto se trata de medidas diversas. Nesse sentido, é o entendimento mais atual da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGADO PEDIDO DE PENHORA SOBRE CRÉDITO DE TERCEIRO QUE NÃO EQUIVALE À PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DISTINGUISHING EVIDENCIADO. DIFERENCIAÇÃO DAS MODALIDADES DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO REGULAR PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL NA ORIGEM. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1
. A controvérsia submetida a julgamento pelo Tema n . 769 pelo Superior Tribunal de Justiça trata: "i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2
. Não requerida a penhora de faturamento, mas a penhora de crédito de terceiro, dada a distinção entre os institutos, não subsiste correspondência com a matéria referenciada no paradigma discutido em sede de repercussão geral, não havendo óbice ao prosseguimento processual. 3. Decisão modificada. Honorários recursais inviáveis.

(TJ-SC - AI: 50373165020228240000, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 10/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

COMPRA E VENDA DE SOJA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA DEVEDORA. MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA DE FATURAMENTO, EIS QUE CORRESPONDE À PENHORA DE CRÉDITO, TEXTUALMENTE AUTORIZADA PELA LEI (ARTIGO 855 DO CPC)
.
(...) RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2131812-97.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 18/06/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITOS DA RECORRENTE EM RELAÇÃO A OUTRAS EMPRESAS
– (...) –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE PENHORA POR MEIOS MENOS GRAVOSOS – CONSTATAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER BEM À PENHORA – ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFIRMAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOCORRÊNCIA – PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE FATURAMENTO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA CORTE
– (...)
NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00782962020208160000 Londrina, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

A distinção entre as modalidades de penhora não se limita ao plano teórico, assumindo especial relevância prática para a correta qualificação jurídica da medida constritiva adotada. O presente caso, não se trata de penhora sobre o faturamento da empresa executada, mas, sim, de constrição incidente sobre créditos certos e determinados a serem por ela recebidos, providência que se revela plenamente adequada, proporcional e dotada de eficácia concreta.

Essa opção mostra-se ainda mais justificada diante do reiterado insucesso das múltiplas tentativas de constrição patrimonial levadas a efeito no âmbito das execuções fiscais ajuizadas em face da agravada, todas elas frustradas ante a persistente impossibilidade de localização de bens penhoráveis, conforme será demonstrado adiante.

Longe de se tratar de mero dissenso entre credor e devedor, o caso
sub judice
assume contornos de evidente interesse público, dada a expressiva dimensão do débito em discussão, no montante de R$ 231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), que poderia ser revertido à prestação de serviços essenciais e à efetivação dos direitos fundamentais da coletividade. A frustração do crédito em execução compromete não apenas a ordem econômica e social do Estado do Pará, mas também a capacidade estatal de promover políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

A gravidade da situação se acentua quando se constata, conforme evidenciado nos autos, que a empresa executada, CERPA – Cervejaria Paraense S.A., figura como a maior devedora tributária do Estado, ostentando passivo fiscal superior a R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), valor que, em termos proporcionais, representa aproximadamente um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) mensal estadual, ou, ainda, quase três meses inteiros de arrecadação do Fisco paraense.

A conduta adotada pela empresa executada nas diversas execuções fiscais promovidas pelo Estado do Pará tem, de forma recorrente, extrapolado os limites do legítimo exercício do direito de defesa. Sob o argumento de uma suposta insolvência e inviabilidade operacional, têm sido apresentadas defesas que, mais do que contribuir para o esclarecimento da controvérsia, acabam por retardar a efetividade das medidas executórias destinadas à satisfação dos créditos da Fazenda Pública estadual. Nesse contexto, tanto o Estado quanto este Egrégio Tribunal veem-se, por vezes, relegados a uma posição secundária, diante de uma prática processual que parece direcionada à inviabilização da execução fiscal e à manutenção, por período indeterminado, da inadimplência das obrigações tributárias assumidas pela executada.

Tal postura processual revela uma preocupante distorção do devido processo legal, ao ponto de comprometer os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Observa-se a existência de um padrão de atuação que desvirtua a natureza jurisdicional do processo, utilizando-o como instrumento meramente formal para conferir aparência de legalidade a atos que, na substância, afastam-se dos deveres de boa-fé objetiva e lealdade processual, pilares que sustentam a integridade da atuação em juízo.

A análise dos elementos constantes nos autos evidencia que a executada tem utilizado, de forma sistemática, os meios e recursos processuais disponíveis — inclusive aqueles com evidente viés protelatório — com o propósito de obstruir a efetivação das medidas constritivas legitimamente autorizadas. Como exemplo, cita-se a tramitação do Recurso Especial n.º 1.979.113/PA, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissão do referido recurso, oriundo do Agravo de Instrumento nº 0804256-59.2018.8.14.0000 e da Ação de Execução Fiscal processo nº 0049460-71.2014.814.0301.

Mesmo diante da determinação judicial de penhora de 10% do faturamento da empresa — medida de caráter excepcional, adotada após o esgotamento de alternativas menos gravosas —, a executada optou por realizar depósitos parciais e inferiores ao valor estipulado, conforme verificado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809101-95.2022.8.14.0000, oriundo da mesma execução. Tal conduta configura descumprimento da decisão judicial, não obstante as diversas advertências e intimações formais, inclusive por meio de mandado direcionado à sua representante legal.

A propósito, no voto da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, proferido nos autos do referido agravo, foi salientado o reiterado descumprimento das ordens judiciais por parte da empresa, inclusive aquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme bem observado por Sua Excelência, a postura processual da parte agravada revela
“a renitência daquele apontado como maior devedor do fisco estadual em cumprir decisões judiciais tanto desta Corte quanto do colendo Superior Tribunal de Justiça”
. Ressaltou-se, ainda, que a pretensão ali deduzida já havia sido rejeitada em diversas oportunidades por este Tribunal, não havendo, portanto, espaço para nova análise sob os mesmos fundamentos. Diante da manifesta abusividade do direito de defesa e da clara intenção protelatória evidenciada nos autos, foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O processo judicial não deve ser transformado em espaço para estratégias dilatórias ou expedientes que comprometam sua função essencial de pacificação social e realização da justiça fiscal. A conduta da executada, desprovida de fundamentos jurídicos consistentes, denota uma tentativa orquestrada de subverter o regular andamento processual. Por essa razão, impõe-se o enfrentamento firme e proporcional dessas práticas, de modo a resguardar a autoridade da jurisdição e assegurar a efetividade da atuação do Estado na tutela de seu crédito tributário.

Mais do que um mero descumprimento pontual, a conduta da executada configura inadimplemento reiterado e manifesta resistência processual, apta a caracterizá-la como devedora contumaz, nos termos da Lei Estadual nº 5.530/1989.

As informações retiradas do presente feito, provenientes de diversas execuções fiscais promovidas contra a agravada, evidenciam que os poucos valores inicialmente bloqueados foram, de forma equivocada, liberados em primeiro grau sob o fundamento de serem quantias irrisórias, decisão posteriormente corrigida por este Egrégio Tribunal, que determinou, com clareza, a vedação de novos desbloqueios, independentemente do montante bloqueado (cf. Agravos de Instrumento n.º 0812938-90.2024.8.14.0000 e 0813043-67.2024.8.14.0000, ambos de relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento).

O Estado trouxe aos autos robusta demonstração de sua atuação diligente e contínua em diversas execuções fiscais, evidenciando a adoção reiterada de medidas coercitivas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas na localização de bens livres e desembaraçados. As tentativas de constrição patrimonial mostraram-se ineficazes, tanto no tocante a bens imóveis quanto a veículos automotores.

Os imóveis identificados encontram-se indisponíveis ou gravados por múltiplas penhoras oriundas de outras execuções fiscais, enquanto os veículos localizados estão submetidos a restrições administrativas, alienações fiduciárias ou demais ônus que inviabilizam sua alienação judicial (cf. Num. 121568992 – pág. 2 e seguintes).

Ademais, o único bem indicado pela executada na execução que originou o presente recurso, encontra-se indisponível desde 17 de agosto de 2006, em razão de medida cautelar fiscal promovida pela União Federal (Processo nº 2006.37.00.003122-3), estando, ainda, penhorado desde 22 de abril de 2008 em outra execução fiscal ajuizada pela própria Fazenda Pública (Processo nº 2001.7943-2, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Capital), cujo valor à época já ultrapassava R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais).

Ainda que algumas diligências eventualmente permaneçam pendentes de conclusão pelo Juízo de origem, não se sustenta a alegação de ausência de medidas prévias voltadas à localização de bens penhoráveis. Ao contrário, o conjunto probatório existente nos autos, comprova a atuação diligente e de boa-fé da exequente, que tem envidado todos os esforços cabíveis para a satisfação do passivo fiscal, enfrentando, contudo, resistência por parte da executada no âmbito das execuções fiscais ajuizadas.

Diante desse cenário, evidencia-se que, apesar da conduta proativa do Estado, as tentativas até então empreendidas mostraram-se ineficazes, o que justifica a adoção de medida constritiva alternativa, como a penhora sobre créditos, providência que se mostra adequada à realidade fática e jurídica do presente feito.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de esgotamento prévio de alternativas, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que não se exige o exaurimento de outras modalidades de penhora como condição para a constrição de créditos mantidos pelo executado junto a terceiros. A exigência de demonstração de tentativa prévia de outros meios executivos aplica-se, de forma específica e restrita, apenas à hipótese de penhora sobre o faturamento da empresa devedora. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DA PESSOA JURÍDICA - RESP 1 .035.510/RJ. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. TEMA 769 DO STJ . PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EXCESSIVA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO MATERIAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PREJUÍZO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora sobre o crédito da empresa perante terceiros não se confunde com a penhora sobre o seu faturamento, a uma, porque as formalidades previstas no Código de Processo Civil divergem para cada espécie de constrição; a duas, porque o conceito de faturamento refere-se ao conjunto de receitas que ingressam efetivamente no patrimônio da pessoa jurídica, inclusive aquelas decorrentes de vendas de produtos e serviços, enquanto que o conceito de crédito concentra-se na relação jurídica obrigacional entre sujeitos, da qual resulta em direito certo e determinado como o crédito ( REsp 1.035 .510/RJ).
(...)
3 . A necessidade de esgotamento de diligências para busca do crédito e os demais requisitos definidos no Tema 769 do STJ, ou a própria aplicação do art. 866 /CPC está restrito a penhora de faturamento da empresa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
.

(TJ-PR - AI: 00413415320218160000 Paranavaí 0041341-53.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 30/11/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2021)

Cumpre recordar, nos termos do artigo 829, §2º, do Código de Processo Civil, que a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se o executado, ao indicar outros bens, demonstrar que a constrição por ele proposta é menos onerosa e, ao mesmo tempo, não prejudica a satisfação do crédito.

No caso, a parte agravada foi devidamente intimada tanto para aderir ao programa de regularização fiscal (PROREFIS), quanto para indicar bem desembaraçado que lhe fosse menos gravoso do que a medida prevista no artigo 855, inciso I, do CPC. Todavia, manteve-se inerte (Num. 24461990 – Pág. 1).

Assim, não tendo a agravada apresentado qualquer elemento que evidenciasse a existência de meio alternativo de constrição mais benéfico e igualmente eficaz para a satisfação da dívida exequenda, revela-se plenamente admissível a penhora sobre os créditos que mantém junto a terceiros.

Ressalta-se, ainda, que caberia à executada a demonstração clara e objetiva de eventual impacto negativo da penhora desses créditos na sua receita, de modo a comprovar que a medida poderia comprometer o regular funcionamento da empresa, o que, mais uma vez, não o fez.

Igualmente, não se vislumbra qualquer afronta ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual,
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

Embora esse princípio assegure ao executado a prerrogativa de que a execução se desenvolva com o menor sacrifício possível, deve ser interpretado de forma sistemática, em consonância com os postulados da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, ambos plenamente aplicáveis ao atual modelo de execução, que privilegia resultados concretos e céleres em favor do exequente.

Ora, a interpretação isolada do artigo 805 do Código de Processo Civil, de modo a conferir prevalência indiscriminada à conveniência do devedor, esvaziaria a própria razão de ser do processo executivo. O princípio da menor onerosidade não se traduz em um direito absoluto, tampouco pode ser invocado como escudo para postergar, indefinidamente, o cumprimento da obrigação reconhecida. Seu exercício deve observar a boa-fé objetiva e a cooperação processual, de modo a não comprometer a finalidade da execução nem frustrar o direito material do exequente.

Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o princípio da menor onerosidade para o devedor não configura um verdadeiro “cheque em branco” que possa se sobrepor à efetividade da execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE DINHEIRO. SEGURO FIANÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO . INUTILIDADE/INEFICÁCIA DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) .
2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020462 PE 2021/0350731-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Com base nessas premissas, e considerando o necessário sopesamento entre os direitos fundamentais em aparente colisão — de um lado, o direito do credor à efetiva tutela executiva; de outro, as garantias do executado —, deve prevalecer o direito à satisfação do crédito, mediante a penhora sobre crédito de terceiros, especialmente diante da inércia da parte executada, ora agravada, em demonstrar a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

Não obstante, é necessário ponderar, ainda que em sede de cognição sumária, que a adoção da medida constritiva não pode ensejar a inviabilidade do regular exercício da atividade empresarial da devedora.

O acolhimento integral da medida, nos exatos moldes pleiteados pelo Agravante, revela-se desproporcional e contraproducente, ao impor à empresa agravada uma constrição financeira de elevada magnitude, no valor de R$ 231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), com potencial para comprometer substancialmente sua capacidade operacional e a continuidade de suas atividades empresariais.

Longe de viabilizar a efetiva satisfação do crédito exequendo, a medida pode, na prática, precipitar o colapso financeiro da devedora, com o consequente esvaziamento patrimonial e prejuízo não apenas à presente execução, mas também às demais demandas fiscais em curso, contrariando a lógica do processo executivo e o interesse público subjacente.

Nesse panorama, a jurisprudência nacional tem reconhecido a necessidade de se impor limites à penhora de créditos detidos por terceiros, com o objetivo de assegurar a harmonização entre a efetividade da execução e a preservação das atividades empresariais do devedor, em respeito aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. A inexistência de limitação legal para a penhora de crédito (art. 855 do CPC) não importa na impossibilidade de que o Juízo, diante das particularidades de cada caso, entenda pela inviabilidade de que a constrição recaia sobre a totalidade dos valores recebidos pela empresa devedora, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor. 2. É possível a penhora de créditos a receber pelo executado, referentes a contrato realizado com terceiros, desde que preservado a viabilidade de execução contratual, sem prejuízos a terceiros, e a continuidade da atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07092528220218070000 DF 0709252-82.2021.8.07 .0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – (...) A penhora sobre créditos ou outros direitos patrimoniais, dentre os referentes a valores a serem recebidos a título de contraprestação de contratos específicos, encontra previsão nos arts. 835, XIII e 855, ambos do CPC
-
Cabimento da constrição sobre recebíveis, porém, limitada a 15% (quinze por cento) dos valores a serem eventualmente repassados à agravada pelas empresas mencionadas, até quitação do débito, a fim de viabilizar a manutenção das atividades da executada – Hipótese de parcial reforma da decisão hostilizada, nessa parte - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2036144-02 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE . INTELIGÊNCIA DO ART. 855 E SEGUINTES DO CPC. MODALIDADE DE PENHORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR DOS CRÉDITOS PENHORADOS . NECESSIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RN - AI: 20170155369 RN, Relator.: Desembargador Amílcar Maia, Data de Julgamento: 17/04/2018, 3ª Câmara Cível)

Sendo assim, embora se reconheça a viabilidade jurídica da medida, sua adoção deve observar, de forma rigorosa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria.

Desse modo, a penhora dos valores oriundos das relações contratuais mantidas pela agravada com as empresas indicadas pelo Fisco estadual deve ser limitada a 30% dos créditos decorrentes de cada contrato vigente, individualmente considerado, com o objetivo de promover o necessário equilíbrio entre o legítimo interesse arrecadatório da Fazenda Pública e a preservação da fonte produtora de receitas da devedora, mitigando riscos à continuidade de suas atividades empresariais.

Não se ignora o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.964.457/RJ, no sentido de que a penhora de créditos, inclusive futuros, somente é admissível quando devidamente especificada e delimitada, com a clara indicação da relação jurídica subjacente e das quantias atingidas. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA NÃO PAGAR AO EXECUTADO. PAGAMENTO POSTERIORMENTE REALIZADO DE CRÉDITO INEXISTENTE À DATA DO DEFERIMENTO DA PENHORA. ART. 855, I, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 789 E 855 DO CPC E DO ART. 312 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRÉDITO OBJETO DA PENHORA QUE DEVE SER DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NA DECISÃO QUE DEFERE A CONSTRIÇÃO, BEM COMO NA INTIMAÇÃO QUE IMPÕE AO TERCEIRO DEVEDOR A OBRIGAÇÃO DE NÃO PAGAR A SEU CREDOR, SOB PENA DE TER DE PAGAR NOVAMENTE.
POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE CRÉDITO FUTURO, DESDE QUE ESPECIFICADO. CASO CONCRETO EM QUE A DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA NÃO INCLUIU EXPRESSAMENTE OS CRÉDITOS FUTUROS EM SUA ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) 3. Penhora que, enquanto ato específico de intromissão do Estado na esfera jurídica do particular, deve recair sobre parcela do patrimônio do executado devidamente especificada, não sendo admitida a penhora genérica.

4. Penhora de crédito sem apreensão do título que deve indicar especificamente o crédito a que se refere, uma vez que impõe a terceiro - o devedor do crédito - a obrigação de não pagar ao seu credor, sob o risco de ser obrigado a adimpli-lo novamente, nos termos do art. 312 do CC.

5. Penhora de crédito que pode recair sobre crédito futuro, desde que devidamente especificado na decisão que defere a penhora e na intimação a que se refere o art. 855, I, do CPC, com a indicação, ao menos, da relação contratual no bojo da qual surgirão os créditos penhorados.

6. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou que a decisão que deferiu a penhora não incluiu os créditos futuros, bem como que os créditos que foram posteriormente pagos não existiam à época em que deferida a penhora.

7. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.

8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO”. (STJ - REsp n. 1.964.457/RJ - Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - 3ª Turma - j. em 3/5/2022 – destaquei).

No teor do voto mencionado, o eminente Ministro Relator asseverou que a necessidade de individualização do bem penhorado torna-se ainda mais evidente nas hipóteses de penhora de crédito, destacando que
“
a penhora não se perfectibiliza pela simples apreensão do documento, mas, sim, pela intimação feita ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor, nos termos do art. 855, I, do CPC”.

O precedente, portanto, é inequívoco ao vedar a denominada "penhora genérica", ao condicionar a validade da constrição à inequívoca individualização do crédito objeto da medida, o que deve constar expressamente tanto na decisão judicial que a defere quanto na intimação dirigida ao terceiro devedor. A exigência decorre do potencial efeito vinculante imposto ao terceiro, que poderá ser compelido ao pagamento em duplicidade, caso descumpra a ordem judicial.

Diante disso, e com o objetivo de preservar a higidez da medida executiva e sua aderência aos requisitos legais e jurisprudenciais, considerando que a penhora de créditos se efetiva com a expedição do respectivo ofício de intimação, revela-se imprescindível, como condição para sua emissão, que o Juízo de origem intime previamente as empresas indicadas nos autos, a fim de que apresentem cópia dos contratos firmados com a empresa executada, acompanhada da necessária discriminação dos valores contratados e das parcelas eventualmente pendentes de adimplemento, de modo a assegurar a delimitação clara, específica e juridicamente adequada do crédito a ser constrito.

Frisa-se que a adoção dessa providência visa conferir segurança jurídica e efetividade à penhora pretendida, prevenindo a ocorrência de nulidades e assegurando que a decisão judicial produza os efeitos práticos desejados. Busca-se, ainda, resguardar eventuais terceiros envolvidos, evitando prejuízos indevidos e afastando questionamentos futuros quanto à legitimidade da medida, especialmente perante as instâncias superiores.

Por derradeiro, com vistas a evitar tumulto processual oriundo de eventuais insurgências por parte de terceiros, cumpre esclarecer que, a penhora ora deferida não recai sobre o patrimônio das empresas listadas, e sim sobre as receitas pertencentes exclusivamente à parte executada.

Destarte, o terceiro, uma vez regularmente intimado da constrição, não passa a integrar a lide executiva, tampouco se lhe transfere qualquer obrigação relativa à dívida executada. Sua incumbência restringe-se a abster-se de efetuar pagamentos diretamente a executada e, caso o crédito se encontre em situação de exigibilidade, a depositar os respectivos valores em Juízo.

Somente em caso de descumprimento da determinação judicial, hipótese em que venha a satisfazer o crédito diretamente a executada, poderá o terceiro ser responsabilizado, em razão de desobediência à ordem judicial, sujeitando-o às consequências legais pertinentes.

Isto posto, conheço do recurso interposto pelo
Estado do Pará
e
dou-lhe parcial provimento
, a fim de determinar que o Juízo de origem, condicionado à prévia intimação das empresas para apresentar as informações necessárias, expeça ofício, com força de decisão jurisdicional, às empresas indicadas nos autos, para que procedam à retenção e à penhora de 30% dos valores de cada contrato individualmente mantidos com a empresa Cerpa - Cervejaria Paraense S.A., nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]
NERYJR,Nelson; ANDRADENERY, Rosa Maria de. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico] 2" Ed. São Paulo: RT, 2016

Belém, 26/05/2025